Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-80.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000955-80.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONVÊNCIO FIRMADO COM A PREFEITURA – DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 – QUITAÇÃO DEMONSTRADA NO PROCESSO – INOVAÇÃO DO PEDIDO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE TORIXOREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0000955-80.2016.8.11.0004, que conheceu apenas parcialmente o recurso, e, nesta, o desproveu, mantendo a sentença de primeiro grau pela improcedência dos pedidos da inicial.

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão, pois a parte do apelo que impugnou a sentença quanto ao não repasse devido em 10/09/2015 (setembro/2015), não foi conhecido, posto que se trataria de inovação recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada.

Contrarrazões no id. 183010655.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0000955-80.2016.8.11.0004, que conheceu apenas parcialmente o recurso, e, nesta, o desproveu, mantendo a sentença de primeiro grau pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto aos fundamentos apresentados em sede de recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou assentado no voto prolator do v. acórdão, o não conhecimento de parte do recurso, em razão da sua clara tentativa de inovação recursal, foi fundamentado de forma clara, expressa e intelegível,
como se vê:

“(...)Inicialmente, friso que não conheço do recurso quanto à arguição de acréscimo na cobrança aos valores de repasse do mês de setembro/2015 referente ao mesmo convênio firmado.

Isso porque, não obstante, seja possível a acumulação dos pedidos, tal insurgência, somente agora arguida, trata-se de verdadeira inovação recursal, já que não guarda relação com os pedidos encartados na inicial.

Assim, tenho, embora tivesse havido o mesmo pedido quando apresentou a petição de réplica, não deve ser conhecida a matéria suscitada agora em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na inicial – o que não aconteceu -, a fim de permitir o contraditório, sob pena de preclusão.

Ness
e sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO PARA ENTREGA DA OBRA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –VALOR PAGO A TÍTULO DE “SINAL” – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPREENDEDORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Quando o Apelante formula pedido apenas em sede recursal, caracterizada está a inovação recursal e o não conhecimento do pleito é medida que se impõe.

2. O inadimplemento contratual por parte da empreendedora, consistente no atraso para entrega da obra, traz como consequência a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas, pois aplica-se ao caso a disposição do Enunciado Sumular 543 do STJ.

3. A ausência de cláusula contratual afirmativa no sentido de que o consumidor tenha sido claramente informado de que o valor do sinal correspondia, na verdade, à comissão de corretagem, viola o direito consumerista de informação e publicidade.

4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva da vendedora, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. E, no caso, a situação apresentada supera os aborrecimentos do cotidiano, pois houve abuso no atraso e, portanto, enseja o dano moral indenizável.

6. O resultado do julgamento dos recursos demonstra que não há sucumbência da parte que interpôs recurso adesivo. Assim, a distribuição do ônus da sucumbência fixada na sentença deve ser revista, pois o art. 85 do CPC dispõe claramente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(N.U 1003308-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Desse modo, NÃO CONHEÇO do apelo, neste ponto.

(...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a inovação recursal havida, motivo pelo qual não conheceu de parte do recurso de apelação.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023